Tribunal: STF
Processo: Rcl 14739
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA JULGAMENTO DE AÇÕES CONTRA O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 



    1. A jurisprudência se firmou no sentido de que a competência prevista no art. 102, I, r, da Constituição deve ser interpretada de forma estrita, alcançando apenas os casos em que o CNJ tenha personalidade judiciária para figurar no feito (i.e., em mandados de segurança, mandado de injunção e habeas data).



    2.  Agravo regimental a que se nega provimento.